Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-17.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-17.2021.8.14.0005

APELANTE: EUNEDIA DUARTE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2. A apelante, servidora municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais da servidora, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens.

3. A documentação acostada ao processo demonstra que a apelante já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna.

4. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EUNEDIA DUARTE DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível Da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA, proposta contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelante é servidora pública do Poder Legislativo Municipal desde 30/08/1991, exercendo o cargo de digitadora, contando à época do ajuizamento da ação, com aproximadamente, 29 (vinte e nove) anos e 05 (cinco) meses de efetivo serviço público, alegando, portanto, que faz jus ao recebimento do adicional de sexta parte, nos moldes do art. 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira.

Aduz que, em abril de 2019, a autora e demais servidores apresentaram requerimento formal solicitando o pagamento da referida gratificação. Entretanto, passados mais de 18 (dezoito) meses, não houve o atendimento ao pleito, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário a fim de assegurar seu direito.

Em sentença de ID.

16054728, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal/jurisprudencial, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, §3°, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 16054732), aduzindo, em suma, a possibilidade de o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a sexta parte, razão pela qual requer a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 16054737, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16065812.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se o recurso ao inconformismo da autora com a sentença do juízo que julgou improcedente o seu pedido de pagamento do adicional de tempo de serviço no patamar da sexta parte dos vencimentos integrais dos seus vencimentos.

Pois bem. Conforme consta nos autos, a autora/apelante é servidora pública do Município de Altamira, aprovada em concurso público e ocupante do cargo de digitadora desde 30/08/1991, conforme se observa pelo documento de ID. 16054585 e que pretende o pagamento do adicional sexta parte, previsto no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira. Confira-se:

Art. 122
. Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-á ao vencimento para todos os efeitos.

Não obstante, verifica-se que o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) encontra-se previsto no artigo 151 do Regime Jurídico dos Servidores de Altamira, Lei nº 1.767/2007, in verbis:

Art. 151.
O adicional por tempo de serviço é devido à razão e 05% (cinco por cento) a cada 05(cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.

Analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV. Confira-se:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV -
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

No caso em análise, os contracheques da apelante constantes nos autos em ID. 16054586 demonstram que ela já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, RE 603304 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL . ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis.

(RE 587123 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a impossibilidade de cumulação dessas gratificações. In verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

II - In casu, o apelante, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens;

III – A documentação acostada ao processo demonstra que o recorrente já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido, para a manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte ao apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800837-11.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2.

Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-91.2021.8.14.0081 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024